Tribunal: STF
Processo: RE 75820
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
Servidor público. Sua relação com a administração é de natureza estatutária e não contratual.
II. Lei de paridade. Opção por ela admitida. Redução de percentual, com aumento geral de vantagem. 
III. Direito adquirido não reconhecido. Motivação. 
IV. Recurso extraordinário não conhecido porque falto de seus pressupostos.